Tribunal: TJBA
Processo: 0002081-63.2010.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002081-63.2010.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA PERPETUA OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, JULIA MARIA DA CUNHA SILVA NETA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município Recorrente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos de atualização apresentados pela Recorrida no importe de R$ 6.622,51. O Município Recorrente alega nulidade da homologação sob o argumento de que os cálculos seriam genéricos, inexequíveis e apresentariam excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há nulidade ou excesso na homologação dos cálculos atualizados apresentados pela parte credora, analisando-se a ocorrência de preclusão consumativa e o descumprimento do ônus argumentativo previsto no CPC para a alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O valor base da execução foi definido pelo próprio Município Recorrente em manifestação apresentada no ano de 2010, com a qual a Recorrida expressamente concordou.

4. Houve decisão judicial proferida em 2014 determinando expressamente a expedição de requisição de pagamento com base nos cálculos oferecidos pelo ente público. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa e a coisa julgada formal sobre os parâmetros iniciais do débito.

5. O Município Recorrente não atendeu ao comando do art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil, pois alegou excesso de execução sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto para a atualização monetária do período.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Está preclusa a oportunidade para a Fazenda Pública impugnar a atualização dos cálculos apresentados pela exequente, cuja base principal foi por ela mesma elaborada e acatada em momento processual. 2. A alegação de excesso de execução impõe ao executado o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado do respectivo demonstrativo, sob pena de não conhecimento da arguição."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, art. 507 e art. 535, § 2º, todos do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
,

em face da sentença proferida no Juízo
da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença, deflagrado
por
MARIA PERPETUA OLIVEIRA PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)